Tribunal: TJMT
Processo: 1037828-14.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037828-14.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (RECORRIDO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO –

VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Embora seja autorizado à Administração Pública exigir a comprovação de regularidade fiscal no momento da contratação e durante toda vigência contrato, não pode a autoridade coatora reter o pagamento de saldo remanescente com esse fundamento, se os serviços foram executados.

Com efeito, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1037828-14.2017.8.11.0041 impetrado por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
contra ato praticado pelo
Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Obras Públicas, para determinar que a
“autoridade coatora que se abstenha de exigir a apresentação das certidões negativas de débitos como condição ao pagamento dos serviços efetivamente prestados pela impetrante em relação aos contratos administrativos indicados na petição inicial”.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
79852473

).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1037828-14.2017.8.11.0041 impetrado por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
,
para determinar que a
“autoridade coatora que se abstenha de exigir a apresentação das certidões negativas de débitos como condição ao pagamento dos serviços efetivamente prestados pela impetrante em relação aos contratos administrativos indicados na petição inicial”.

Extrai-se dos autos que a impetrante mantinha contratos de prestação de serviços com o impetrado, que estava retendo os pagamentos até a apresentação de regularidade fiscal, o que motivou a interposição do mandado se segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra a autoridade coatora em razão da exigência de certidões de regularidade fiscal, para pagamento de saldo remanescente de serviços já prestados.

Como se sabe, se mostra necessária a apresentação de certidão negativa de débito fiscal para realização de contrato com a Administração Pública, conforme se verifica do art. 195, §3º da Constituição Federal e art. 27, inc. IV, c/c o art. 29, inc. III, ambos da Lei nº. 8.666/93, como cito:

“Art. 195 da CF/88 [...]

§3º – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”

“Art. 27 da Lei nº. 8.666/93. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

[...]

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

[...]

Art. 29 da Lei nº. 8.666/93. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

[...]

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; [...]”.

Além da apresentação das certidões de regularidade fiscal no ato de contratação, o art. 55, inc. XIII, c/c o art. 78, inc. I, IX, X e XI, todos da Lei nº. 8.666/93 estabelecem que tal condição pode ser exigida durante toda sua vigência, sob pena de suspensão ou rescisão da pactuação, como cito:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

[...]

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; [...]”

No entanto, o art. 40, inciso XIV da Lei nº. 8.666/93, ao estabelecer as condições de pagamento dos contratos firmados com a Administração Pública, nada mencionou acerca da necessidade de demonstração da regularidade fiscal da contratada.

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de ser ilegal a retenção de pagamento dos contratos administrativos pelo Estado (
lato sensu
), em razão da não apresentação de certidão de regularidade fiscal em data posterior à sua vigência, quando a avença já foi integralmente cumprida pelo contratado.

Nesse sentido:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...] ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, APENAS POR CAUSA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. [...] . 1. Este STJ possui entendimento consolidado de que não pode a Administração reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados forte na ausência de regularidade fiscal. Precedentes: AgInt no AREsp. 503.038/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 31.5.2017 e AgRg no REsp. 1.313.659/RR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.11.2012, dentre muitos outros. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1169052/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS. IRREGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO. RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que, "não obstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, não pode proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017)

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – NOTAS FISCAIS – ENTREGA DAS MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE FISCAL - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo notas fiscais que comprovem a venda dos produtos, e prova da entrega destes, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público, sob pena de enriquecimento sem causa
.“(...)
apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade
, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93. (...)”. (STJ - AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015)”.
(TJMT - N.U 0023569-90.2013.8.11.0002, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 11/10/2016)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo, já que houve excesso de formalismo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021